Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712142-70.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios. 3. Não há falar em nulidade pela não realização de perícia em material de mídia, quando há ampla disponibilização do material durante o curso da instrução processual, sendo que a d. defesa não requereu qualquer diligência nesse sentido durante a tramitação do processo. Ademais, o laudo pericial mostra-se desnecessário, pois a filmagem é facilmente visualizada no arquivo de mídia disponibilizado nos autos e o conteúdo das gravações foi corroborado pelos depoimentos prestados pelas vítimas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que o reconhecimento teria sido realizado sem que fossem observados os requisitos legais e de os depoimentos dos policiais e da antiga namorada do recorrente seriam frágeis para embasar o decreto condenatório. Colaciona julgados do STJ em reforço às teses recursais. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado novo recurso especial (ID Num. 42711746), em 14/1/2023, pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, constata-se que o recurso especial de ID Num. 42711746 não merece ser conhecido. Isso porque, o STJ já decidiu que “a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o primeiro apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na hipótese dos autos, o reconhecimento do acusado observou o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, uma vez que a vítima apresentou a descrição do acusado, cuja foto foi colocada ao lado de fotos de outras três pessoas, com características semelhantes às do acusado, tendo sido lavrado o respectivo auto de reconhecimento (Id. 34199913)” (ID Num. 42104148 - Pág. 7). “em assim sendo, o reconhecimento realizado pela vítima RHAYSSA constitui meio de prova válido para, ao lado de outros elementos de convicção, produzidos em Juízo, dar suporte à condenação do acusado. Além disso, esta foi firme em registrar que não teve dúvidas na identificação do acusado, como autor do delito em destaque” (ID Num. 42104148 - Pág. 8). “não há, portanto, contradição que deixe dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e a autoria delitiva, e nada indica que a vítima ou as testemunhas policiais quisessem imputar ao acusado crime que não cometeu. Assim, não há dúvida que o acusado incorreu na prática delitiva que lhe foi imputada” (ID Num. 42104148 - Pág. 8). “por conta destas breves considerações, conclui-se que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo de rigor, portanto, a conservação da responsabilização do acusado, decorrente de sua incursão no tipo penal previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal” (ID Num. 42104148 - Pág. 8). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017